Tribunal: STF
Processo: RHC 159193
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o recurso:
    O Juízo da Terceira Vara da Comarca de Gaspar/SC, no processo nº 0005985-75.2013.8.24.0025, condenou o recorrente a 6 meses de detenção, em regime inicial de cumprimento aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 306, cabeça (embriaguez ao volante), do Código de Trânsito Brasileiro. Embargos declaratórios foram providos para sanar erros materiais.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 445.987. O Relator inadmitiu-o liminarmente.
    O recorrente sustenta prescrita a pretensão punitiva. Afirma transcorrido, da data de publicação da sentença até a alusiva ao recebimento da denúncia, período suficiente à configuração do fenômeno, considerada a sanção aplicada.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecida a prescrição. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver o Juízo, em 5 de dezembro de 2018, declarado extinta a punibilidade, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva.
    2. Ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, tem-se o prejuízo do pedido de implemento de medida acauteladora, no que voltado à idêntica providência.
    3. Publiquem.
Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator